Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como os depoimentos das vítimas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coesos com as versões dadas em sede inquisitiva e corroborados pelos demais elementos colhidos.

2. Não há que se falar em atipicidade das condutas, quando o réu age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave à uma das vítimas e ameaçando a integridade física da outra com tapas no rosto.

3. Recurso conhecido e desprovido.